Tribunal: TJDFT
Processo: 0709557-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA. CITAÇÃO DO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo executado contra sentença que, em cumprimento de sentença individual derivado de título judicial coletivo, homologou pedido de desistência formulado pelas exequentes e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VIII, do CPC, sem condenação em honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios quando há desistência do cumprimento de sentença após a integração da parte executada à relação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 90 do CPC prevê a imputação dos ônus sucumbenciais à parte que desiste da demanda. 4.1. Revela-se viável a condenação da parte exequente em honorários quando a desistência ocorre após a integração da parte executada ao processo. 4.2. No caso concreto, houve citação do executado e manifestação nos autos mediante apresentação de contrarrazões em apelação, o que caracteriza a triangularização da relação jurídico-processual e o efetivo exercício do labor advocatício.
4. Na hipótese vertente, a aplicação direta dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC revela-se desproporcional diante das peculiaridades do caso, notadamente a origem coletiva do título executivo e o reconhecimento da prescrição sem culpa das exequentes, que foram substituídas pela entidade sindical, bem como a limitada atuação processual da Procuradoria distrital, mostrando-se adequada a fixação dos honorários por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC, observados o grau de zelo profissional, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. É devida a fixação de honorários advocatícios quando a desistência do cumprimento de sentença ocorre após a integração da parte executada à relação processual e a efetiva atuação de seu patrono.”
“2. Em situações excepcionais, a fixação dos honorários pode ser realizada por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC, para evitar resultado desproporcional."

Dispositivos relevantes citados:
art. 485, inc. VIII, art. 90, art. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 8o-A, art. 99, todos do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
· Tema Repetitivo 1.076/STJ.
· Tema Repetitivo 1.059/STJ.
· Acórdão 2056743, 0730513-98.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 12/11/2025.
· Acórdão 1393561, 0024482-30.2016.8.07.0018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJe: 02/02/2022.